Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES INTERMEDIADORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. ART. 123, § 1o, DO CTB. IMPOSTOS E INFRAÇÕES EM NOME DO EX-PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
2. A instituição financeira e a agência intermediadora do negócio de compra e venda do veículo respondem pelos prejuízos experimentados pelo alienante como o inadimplemento do preço, a não transferência do bem e dívidas decorrentes do não pagamento de impostos e multas.
3. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano material e moral o cenário que inclui a não transferência do veículo alienado, agravado pelo não pagamento dos tributos e multas, gerando dívidas e inserção de pontos na carteira do alienante.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$4.000,00) quando este não vulnera os parâmetros jurisprudenciais e, simultaneamente, atende a proporcionalidade e razoabilidade.
5. Se a conduta das partes não se amolda a uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC não configurada está a litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da não apresentação de contrarrazões.